Tribunal: TCU
Processo: 010.342/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.342/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Alves dos Santos (XXX.720.200-XX); Diego Teixeira Bezerra (XXX.982.034-XX); Dionata Silva Schneider (XXX.499.430-XX); Jonas Edegar Lavall (XXX.988.410-XX); Joseane Padilha dos Santos (XXX.610.920-XX); Lisandra Mara Camerini (XXX.582.050-XX); Natalicia Belem Nunes (XXX.604.960-XX); Renan Denis de Moura (XXX.010.800-XX); Renan Machado Denardi (XXX.589.650-XX); Veronica de Almeida Chaves (XXX.776.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.